Tribunal: TJDFT
Processo: 0719710-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GASTROPLASTIA. INFORMAÇÃO DOENÇAS PREEXISTENTES. NECESSÁRIA. LEI 9.656/98. RESOLUÇÃO 162/2007, ANS. INFORMAÇÕES NÃO PRESTADAS. RESCISÃO UNILATERAL. POSSÍVEL. NEGATIVA PROCEDIMENTO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O beneficiário tem o dever legal e contratual de declarar as doenças ou lesões preexistentes de que saiba ser portador no momento da celebração do contrato, sob pena de rescisão unilateral do contrato por fraude. Inteligência do art. 11, caput da Lei no 9.656/1998 e do art. 2o Resolução Normativa no 162/2007 da ANS.
3. No caso dos autos, resta clara a contradição entre as informações constantes do relatório médico e da guia de solicitação, de um lado, e as informações prestadas na declaração de saúde, por outro; evidenciando que a parte autora tinha conhecimento de doenças preexistentes no momento da contratação do plano de saúde, mas, apesar disso, prestou declaração falsa de que não era portadora das referidas enfermidades, o que pode vir a configurar má-fé e legitimar a rescisão unilateral do contrato pela operadora do plano de saúde, autorizando a negativa de realização do procedimento.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.